Tribunal: TJDFT
Processo: 0707681-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DO POSTO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DEMAIS EFEITOS LEGAIS. PROMOÇÃO ANTERIORMENTE ANULADA. DISCUSSÃO EM AÇÃO POPULAR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA PROMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos autos da Ação Popular no 2004.01.1.077530-2, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e do respectivo cumprimento de sentença no 0704367-39.2019.8.07.0018 foram anulados os atos de promoção a Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal do autor da ação realizados em agosto de 2000.
2. A sentença havida na ação popular que anulou as promoções, confirmada pela instância recursal, declarou a nulidade da Portaria de 23/06/2000 do Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, consequentemente, o ato de promoção de Jesu Antônio Ferreira Reis realizado em 25 de agosto de 2000.
3. A anulação desses atos administrativos foi pautada na ausência de pressuposto para a promoção dos militares, qual seja, a existência da vaga proveniente da agregação do colega mais antigo, na forma da lei, ressalvando apenas os pagamentos pretéritos recebidos de boa-fé.
4. A declaração de nulidade do ato administrativo eivado de ilegalidade tem como principal consequência a desconstituição de todos os efeitos produzidos pelo ato anulado, retornando as partes ao status quo anterior à sua edição, que, no caso, envolve o retorno do autor da ação à patente anterior, qual seja, a de Tenente Coronel, com a consequente redução dos proventos, como consequência do ato que anula a promoção ao posto de Coronel.
5. Aferido, portanto, no bojo da Ação Popular no 2004.01.1.077530-2 a ilegalidade do ato que ensejou a promoção do autor, dele não se origina qualquer direito, conforme Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
6. Evidenciado que tanto a anulação da promoção quanto a redução dos proventos está adstrita ao cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, não há falar em irregularidade na conduta do réu (DF).
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.